Tribunal: TJPA
Processo: 0813190-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813190-25.2022.8.14.0401

APELANTE: MOISES RABI DA COSTA PEGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0813190-25.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MOISES RABI DA COSTA PEGADO

ADVOGADA: DRA. CARLA FERREIRA ZAHLOUTH OAB/PA 5.719

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Moisés Rabi da Costa Pegado contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A pena foi suspensa, sujeita a condições estabelecidas pelo Juízo de Execução.

2.

A vítima, Kátia Milene, denunciou o apelante por ameaças proferidas no contexto de um relacionamento abusivo. O réu, em estado de embriaguez, teria afirmado que “acabaria com tudo, com a empresa e com a vida da vítima”, gerando temor concreto.

3.

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, especialmente considerando a palavra da vítima como elemento probatório relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação gerada na vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

6.

A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando suas declarações são coerentes e corroboradas por outros elementos probatórios.

7.

O depoimento da vítima foi firme e detalhado, confirmando as ameaças do recorrente. A testemunha ouvida também corroborou os fatos, reforçando a credibilidade das alegações.

8.

A embriaguez voluntária do réu não afasta a tipicidade da conduta, pois o Código Penal não admite a exclusão de responsabilidade criminal por essa circunstância.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando consistente e sem indícios de falsidade, é prova suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2.

O crime de ameaça se consuma com a intimidação causada na vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

3.

A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal pela prática do crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art.147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Desa. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0813190-25.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MOISES RABI DA COSTA PEGADO

ADVOGADA: DRA. CARLA FERREIRA ZAHLOUTH OAB/PA 5.719

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto MOISES RABI DA COSTA PEGADO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou com base no artigo 147 do Código Penal.

Nos autos, consta que a vítima, Sra. Kátia Milene, compareceu à DEAM para denunciar seu marido, ora recorrente, relatando que são casados há 25 (vinte e cinco) anos e possuem 02 (dois) filhos. Informou que no passado tentou se separar, denunciou o apelante e solicitou medidas protetivas, mas acabou reatando o relacionamento por medo. Alegou ainda que já sofreu agressões físicas anteriormente e chegou a denunciá-las também.

Segundo o relato policial, a ofendida e o recorrente possuem uma empresa em conjunto e que no dia 28/03/2022, por volta da meia-noite, Moisés, supostamente embriagado, ameaçou Kátia ao afirmar: "Se for para acabar, eu vou acabar com tudo, com a empresa e com a tua vida. Acaba tudo para todo mundo." Além disso, a vítima relatou que o apelante pratica assédio contra funcionárias da empresa, aproveitando-se de sua posição hierárquica e que tais condutas já foram denunciadas.

A denúncia foi recebida em 21/10/2022 (ID 22578999 - Pág. 1), dando início à instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima Kátia Milene Seabra Abrahim e a testemunha Walkyria Brandão Seabra, além da qualificação e interrogatório do recorrente (ID 22579046 - Pág. 1).

Concluída a instrução, sobreveio sentença (ID 22579059 - Pág. 1/5) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. No entanto, a pena foi suspensa, sujeita a condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Inconformado com a condenação, a defesa recorreu (ID 23048809 - Pág. 1/10), pleiteando a absolvição sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 23269526)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
Id

23675172
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas documentais produzidas durante a instrução e na fase de inquérito como o Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelas provas orais, em especial o depoimento colhido na fase inquisitorial e ratificado em Juízo, com ênfase às declarações da vítima e a testemunha, conforme se vê:

Depoimento da vítima (ID 22579059): “(...) ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na peça acusatória, declarando que no dia do fato o réu estava alcoolizado e, quando ela disse que tinha marcado com advogado sobre o divórcio, ele a ameaçou de morte, dizendo que ele não ia se separar de jeito nenhum, que ele ia acabar com tudo, acabar a família deles, com a empresa. Relatou, ainda, que o réu disse que ele ia acabar com a vida da vítima e com tudo. Relatou que o fato aconteceu no lado de fora da casa e que a sua genitora estava próxima e ela viu a confusão toda; que não sabe se sua mãe o ouviu ameaçá-la. (...)”.

Corroborando com a versão da ofendida, a testemunha Walkyria Brandão Seabra, declarou (ID 22579059): “(...) que estava perto da escada (que não subiu) e ouviu quando o réu estava ameaçando a vítima de morte; que ele disse que ia acabar com a vítima. Declarou, ainda, que certa vez, em Colares, o réu agrediu fisicamente a vítima (...)”.

Destaca-se que a ofendida declarou com segurança e firmeza em juízo ter sido ameaçada pelo apelante. Segundo seu relato, no contexto dos fatos, ao ser questionado sobre o divórcio, o recorrente afirmou que não se separaria de forma alguma e que “acabaria com tudo” — referindo-se à família, à empresa e à vida da vítima Trata-se, portanto, de uma ameaça clara e direta de mal injusto e grave.

Para a configuração do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, é fundamental avaliar a idoneidade das palavras proferidas e o contexto em que foram ditas. Ao declarar que “ia acabar com tudo”, incluindo a família, a empresa e a vida da ofendida, o apelante expressou, de maneira objetiva e inequívoca, uma ameaça grave. Tais palavras foram suficientemente intimidadoras para gerar em Katia um temor concreto e real, caracterizando a ameaça de forma específica.

Além disso, as declarações do recorrente demonstram um claro intento de coagir e intimidar a vítima, possivelmente para desmotivá-la a seguir com o processo de divórcio. A afirmação de que “não ia se separar de jeito nenhum” pode ser interpretada como uma tentativa de constrangê-la a permanecer no relacionamento, valendo-se do medo como instrumento de controle. A ofendida afirmou ter se sentido ameaçada ao ouvir tais palavras, o que evidencia que a conduta do apelante foi apta a incutir nela um temor legítimo quanto ao seu futuro e ao de seus bens.

O crime de ameaça, por ser de natureza formal, não exige a concretização do dano prometido, bastando que a conduta seja capaz de causar medo real na vítima. Ainda que o recorrente estivesse alcoolizado no momento dos fatos, o Código Penal não considera a embriaguez voluntária como excludente de responsabilidade criminal. Assim, o estado de embriaguez não afasta a intencionalidade da ameaça, nem impede a caracterização do delito.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.

2) (...).

(TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Assim, as declarações da vítima mostram-se firmes, coerentes e devidamente corroboradas pelo conjunto probatório. Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a ofendida teria motivo para falsamente incriminar o apelante, razão pela qual seu depoimento merece plena credibilidade.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2025